Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESMERALDA MATTOS MIRANDA. em face do Acórdão ID-15997295. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativos ID-16264056. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator